Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Materialidade e autoria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença em que foi condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) por vender uma porção de cocaína e manter em depósito três porções do mesmo entorpecente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao direito constitucional de inviolabilidade domiciliar em razão do ingresso de policiais na residência do réu sem mandado judicial; e (ii) avaliar se as provas apresentadas são suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se é devida a desclassificação para porte de entorpecente ou absolvição.
III. Razões de decidir
3. O ingresso na residência foi justificado por denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no local, com indicação do nome do réu e do endereço, corroboradas por monitoramento e pela abordagem de usuário que confirmou a compra de entorpecente no local.
4. As provas colhidas, especialmente, o depoimento do usuário sobre ter comprado cocaína do réu e os testemunhos dos policiais sobre a dinâmica delitiva, comprovam a autoria e a materialidade do tráfico de drogas, sendo incabível absolvição ou desclassificação da conduta para porte para uso próprio.
IV. Dispositivo
5. 5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240 e 386, V e VII; Lei 11.343/2006, art. 33 e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC n. 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023.